Tribunal: TJBA
Processo: 8177574-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177574-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SELMA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. ÔNUS DA PROVA DO DOCUMENTO IMPUGNADO. ART. 429, II, DO CPC.
DEVER DE INDENIZAR
. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. TEMA 929/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Selma de Oliveira Santos contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

A autora sustentou que não celebrou qualquer vínculo jurídico com a associação ré, sendo surpreendida por descontos mensais indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sem sua autorização.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo a incidência da relação de consumo, mas afastando a existência de dano moral, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em averiguar:

(i)
se houve contratação válida entre a autora e a associação ré, capaz de legitimar os descontos realizados em benefício previdenciário;

(ii)
se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente;

(iii)
se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora impugnou de forma expressa a autenticidade da assinatura constante na ficha de filiação e no suposto termo de autorização para desconto, documentos unilaterais apresentados pela parte ré.

De acordo com o
art. 429, II, do CPC/2015
, compete à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade, quando impugnada sua assinatura pela parte contrária.

A simples apresentação de ficha eletrônica com IP e data não supre a exigência de demonstração inequívoca da manifestação de vontade, sobretudo tratando-se de pessoa aposentada, presumidamente
hipervulnerável
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A inexistência de autorização expressa e válida impõe o reconhecimento da
inexistência de relação jurídica
entre as partes, tornando
ilícitos
os descontos realizados.

A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer
em dobro
, nos termos do
parágrafo único do art. 42 do CDC
, conforme fixado pelo STJ no
Tema Repetitivo 929 (EAREsp 600.663/RS)
, diante da violação à boa-fé objetiva.

O dano moral restou
configurado
pela violação a direito da personalidade e ao patrimônio mínimo da autora, em razão da indevida retenção de valores de caráter alimentar. A quantia arbitrada a título indenizatório, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

Reputa-se adequada a inversão da sucumbência, condenando-se a associação recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar
procedente
o pedido autoral.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova inequívoca da autorização da parte autora para filiação associativa e descontos em seu benefício previdenciário impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica."
"2. Impugnada a autenticidade de assinatura, incumbe à parte que produziu o documento o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC."
"3. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização do titular, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável."
"4. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, quando presente má-fé ou violação à boa-fé objetiva, conforme o Tema 929 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 429, II; CDC, arts. 2º, 3º e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 701.578/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.06.2015;
STJ, REsp 1.636.021/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.02.2018;
STJ, Tema 929, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15.12.2020;
TJRS, Apelação Cível nº 70073727489, 23ª Câmara Cível, Rel. Desa. Ana Paula Dalbosco, j. 27.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º

8177574-16.2024.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante,
SELMA DE OLIVEIRA SANTOS
, e, como Apelada,

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07